Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713324-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MEGA SHOP COZINHAS E MODULADOS LTDA, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MEGA SHOP COZINHAS E MODULADOS LTDA e PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, contra acórdão de ID – 40390240. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 40890030. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2022 17:50:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador